Tribunal: TJSP
Processo: 1005704-02.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO PERECÍVEL (ARROZ) – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA. Responsabilidade civil do fornecedor pelo vício de qualidade. Devida indenização a título de danos morais. Ingestão do produto. Irrelevância. Patamar indenizatório que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Arbitramento em R$ 5.000,00

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO PERECÍVEL (ARROZ) – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA. Responsabilidade civil do fornecedor pelo vício de qualidade. Devida indenização a título de danos morais. Ingestão do produto. Irrelevância. Patamar indenizatório que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Arbitramento em R$ 5.000,00 em favor do autor. Precedentes. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.